Tribunal: TJDFT
Processo: 0003179-11.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NÃO OPOSIÇÃO. PRIMEIRA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. SEGUNDA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÕES INÉDITAS. FATOS PREEXISTENTES. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Em sede de execução de duplicatas, uma vez exercitada a defesa por meio da construção doutrinária e jurisprudencial denominada exceção de pré-executividade, nela devem ser arguidas todas as questões referentes à exequibilidade do título.
2. O devedor não pode eternizar a demanda executiva oferecendo sucessivas exceções de pré-executividade para discutir, em cada uma delas, matérias diversas que eram de seu conhecimento desde o início e que deveriam ter sido suscitadas na primeira peça de defesa.
3. Não pode a parte, ao seu exclusivo arbítrio, opor uma segunda exceção de pré-executividade, numa espécie de conta gotas processual, para argüir suposto vício atinente à constituição do título executivo, que, por não se tratar de vício superveniente ou fato novo, haveria de ter sido suscitado no primeiro incidente.
4. Recurso conhecido e provido.